Tribunal: TJPA
Processo: 0603673-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0603673-96.2016.8.14.0301

APELANTE: FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA TENDA

APELADO: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0603673-96.2016.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR – OAB/PA N. 22.237-A e ZARAH TRINDADE OAB/PA 18.107

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S. A.

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR – OAB/PA N. 22.237-A e ZARAH TRINDADE – OAB/PA 18.107

APELADA: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: LUIZETE LACERDA SCHER DOS SANTOS - OAB/PA N. 19.292

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS ATOS PRATICADOS POR CORRETORA DE IMÓVEIS. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Responsabilidade solidária entre a imobiliária e a construtora e a incorporadora reconhecida. Aplicação da Teoria da Aparência;

2
.
Devolução de saldo pendente decorrente de pagamento de sinal;

3
.
Danos morais configurados. Situação que exaspera o mero aborrecimento;

4
.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S. A.

contra a sentença proferida
pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos cumulada com Pedido de Indenização pela Perda de uma Chance cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra si por MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas solidariamente ao ressarcimento à autora de forma simples do valor de R$ 12.504,23 (doze mil quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos) com correção monetária a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (Id. 2281588).

Em suas razões recursais (Id. 16119701), as apelantes aduzem que a corretora Imóbile atuava como intermediária na venda de imóveis por si construídos, sem a qualidade de vendedora ou proprietária, ressalvando não haver comprovação nos autos de ter recebido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para aquisição de unidade imobiliária no empreendimento FIT Mirante do Lago, os quais foram pagos diretamente à Imóbile.

Afirmam terem recebido apenas o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de sinal, ressaltando a ausência de responsabilidade objetiva ou solidária das rés e culpa exclusiva da Imóbile.

Sustentam o descabimento da condenação à indenização por danos morais à vista da ausência de demonstração de ato ilícito, bem como que a autora não passou por qualquer situação capaz de configurar ofensa de cunho moral, sendo a situação mero aborrecimento e, sucessivamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 16119706).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, por redistribuição, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 16119702 - Pág. 1-3), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

As
recorrentes alegam a ausência de responsabilidade para indenizar a autora a título de dano material e moral, pugnando alternativamente, pela minoração do valor do dano moral.

Não assiste razão às apelantes
.

A questão principal volta-se ao pedido de restituição de valores pagos e pagamento de indenização por danos morais pela recorrida em face das recorrentes, envolvendo a suposta negociação da unidade 1402 da Torre 8 do empreendimento imobiliário Mirante do Lago construído e incorporado pelas rés.

Analisados os autos, deflui do conjunto probatório que a Imóbile comercializava, na qualidade de corretora os imóveis da Construtora Tenda, inclusive externando aos consumidores a atuação conjunta, conforme se infere das fotos do stand de venda e recibo do empreendimento Fit mirante do Lago (Id. 16119607 - Pág. 1 e 16119612 - Pág. 1) e do contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à corretora e subscrito por prepostos da ré Incorporadora Fit 16 e da ré Construtora (Id. 16119607 - Pág. 4), formando cadeia negocial de fornecimento de bem, o que faz erigir a sua responsabilidade solidária pelos atos praticados pela corretora, conforme art. 3º da Lei n. 8.078/90, inclusive no que tange à restituição do valor de R$ 12.504,23 (doze mil quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos) resultantes da devolução de R$ 67.495,77 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) dos R$ 80.000,00 (oitenta mil) pagos pela autora (Id. 16119605 - Pág. 10), conforme consta da petição inicial (Id. 16119600 - Pág. 1).

Somado a isso, em consulta ao Sistema PJE, denota-se a existência da Ação Civil Pública n. 0664673-97.2016.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de IMOBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e de CONSTRUTORA TENDA S/A, julgada pelo Juízo 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual, aquele Juízo reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente em relação aos atos perpetrados pela Imóbile Consultoria Imobiliária na negociação de unidades habitacionais do empreendimento Mirante do Lago, mormente porque credenciada e identificada como agente da apelante, inclusive com uso de uniformes.

Quanto aos danos morais, suscitam as recorrentes a ausência de qualquer conduta ilícita de sua parte e/ou ocorrência de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugnam pela minoração do valor da indenização.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a conduta das rés causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a frustração da decorrida na aquisição de unidade habitacional é fato gerador de danos morais que transcendem meros aborrecimentos cotidianos, sendo que no caso concreto, como muito bem colocado na sentença, "além da frustração em adquirir a casa própria, os elementos comprovam que a autora teve inúmeros desgastes para tentar solucionar a questão, ficando por vários meses em tratativas para tentar resolver a questão, sem sucesso, tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrência Policial e efetuado denúncia à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital".

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar às rés/apelantes certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores com incidência de juros e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362, STJ
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2024